Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOAQUIM ANTÃO BRAGA contra a decisão do juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o direcionamento da execução apenas em face do IPREV-DF. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os autos de origem, observa-se que foi prolatada sentença julgando extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento da RPV de ID no 56870240 do Processo originário: 0711345-32.2019.8.07.0018, o que implica em perda de objeto do agravo interposto contra decisão interlocutória. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator